Tribunal: TJDFT
Processo: 0717299-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717299-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL AVEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ID 26047813) em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AVEIRO, ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 55306945) que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0704810-51.2018.8.07.0009, deu prosseguimento à expedição de mandado de avaliação do imóvel situado na Quadra QR 408, conjunto 15-A, lote número 1, apartamento 308, Samambaia-DF, nos seguintes termos (ID 88583166): Sem razão a terceira interessada Caixa Econômica Federal em suas alegações (id n. 88583170/87200820) de que a penhora não deve subsistir, haja vista que a decisão de id n. 66096809 já esclareceu que o imóvel pode ser penhorado, ainda que exista a alienação fiduciária, e que após a alienação haverá o pagamento para a agente financeira. Prossiga-se com a expedição de mandado de avaliação e demais intimações. Intimem-se. Em suas razões recursais, alega o Agravante que: (i) o presente agravo se insurge contra decisão proferida em processo de execução que, inobstante tenha penhorado os direitos aquisitivos, está adotando atos com a finalidade de alienar o imóvel; (ii) na origem, trata-se cumprimento de sentença movido pela Agravada em desfavor de Liliane Maria de Melo Sousa; (iii) no curso da execução houve a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, sendo determinado de forma equivocada a avaliação do imóvel para posterior alienação; (iv) o juízo monocrático penhorou os direitos aquisitivos, mas, em contraste, consignou na decisão que o imóvel (bem não penhorado) será leiloado; (v) em termos das regras dispostas sobre alienação fiduciária, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua avaliação para posterior alienação em leilão judicial; (vi) é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor; (vii) em que pese a existência de gravame de alienação fiduciária, inobstante tenham sido penhorados somente os direitos aquisitivos, o Juízo estabeleceu que o imóvel será alienado em sua integralidade; (viii) analisando os autos resta incontroversa a situação do imóvel, visto que recai sob este o gravame de pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, não podendo tal imóvel ser objeto de alienação judicial; (xix) o juízo de origem procedeu a penhora possível (penhora dos direitos aquisitivos) para viabilizar a alienação do imóvel em sua integralidade (bem não penhorado), restando evidenciado o equívoco do juízo; (xx) os direitos aquisitivos são equivalentes ao “ágio”, sendo este o entendimento jurisprudencial; (xxi) na apuração do valor econômico dos direitos aquisitivos penhorados e que se pretende alienar deve ser considerado não somente o valor de mercado do imóvel, mas subtrair deste todo o quantum relativo ao saldo devedor e demais encargos contratuais ainda não pagos ao credor fiduciário, o que não ocorreu na hipótese; (xxii) a jurisprudência pátria entende que a transferência de bem alienado fiduciariamente necessita da aceitação da credora fiduciária; (xxiii) a Caixa não é obrigada a aceitar a transferência do bem e/ou a alteração do mutuário do contrato, sendo incabível, também, a sobreposição da penhora dos direitos aquisitivos ao direito da Credora-Fiduciária; (xxiv) a Caixa, como credora-fiduciária, deve tomar as precauções necessárias para que não sofra prejuízos com a penhora pretendida. Colaciona precedentes no Superior Tribunal de Justiça, bem como nesse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requereu, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ativo, invocando a regra do art. 995, parágrafo único, do CPC, aduzindo violação ao devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório. Pleiteou, assim, suspensão do feito e dos efeitos da decisão. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, para que: (a) sejam invalidadas as determinações do juízo relativas a avaliação e alienação do imóvel; (b) seja o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária (bem não penhorado) afastado de qualquer espécie de alienação por determinação do Juízo de origem, visto que houve tão somente a penhora dos direitos aquisitivos; (c) seja reformada com a finalidade de determinar apuração adequada do valor econômico dos direitos aquisitivos (bem penhorado). (d) seja reconhecida a impossibilidade de substituição do devedor fiduciário, não podendo a CEF ser obrigada a contratar com terceiro arrematante; (e) e caso não entenda desta forma, que em caso de eventual alienação dos direitos aquisitivos, seja determinado que o adquirente promova a quitação do contrato de alienação fiduciária. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada. A Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 26045807). Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 26045807). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ID 26047813) em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AVEIRO, ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 55306945) que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0704810-51.2018.8.07.0009, deu prosseguimento à expedição de mandado de avaliação do imóvel situado na Quadra QR 408, conjunto 15-A, lote número 1, apartamento 308, Samambaia-DF. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que deu prosseguimento à expedição de mandado de avaliação do imóvel situado na Quadra QR 408, conjunto 15-A, lote número 1, apartamento 308, Samambaia-DF, trazendo como pano de fundo discussão sobre o prosseguimento de atos de excutição, sobretudo leilão, incidentais a bens garantidos por alienação fiduciária sem anuência do credor fiduciário. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, muito embora se perceba, no caso em tela, a atecnia da peça, que não contemplou estritamente os requisitos para pleitear a concessão de efeito suspensivo, elencando genericamente os elementos fáticos e normativos de temeridade e os requisitos constantes do Art. 995, parágrafo único, do CPC, entendo que a interpretação do pedido pode se pautar no conjunto da postulação, de acordo com a regra constante do Art. 322, §2o do mesmo CPC. Feitas tais considerações, no caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, I do CPC, evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente na iminência de ser o imóvel avaliado e, possivelmente, levado a leilão, mesmo possuindo gravame de alienação fiduciária em favor da Agravante. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o Agravante se encontra na iminência de ver o imóvel avaliado e, possivelmente, levado a leilão, mesmo possuindo gravame de alienação fiduciária em favor da Agravante, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Assim, diante da irreversibilidade da medida, tenho que, no momento, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, até mesmo como forma de resguardar o resultado útil do processo, pois seria inócua a manutenção da decisão e o deslinde do processo, na origem, enquanto se aprecia a tese firmada pela Agravante, que se pauta, em um primeiro plano de análise, na ideia de propriedade resolúvel do bem afeta ao credor fiduciário, o que inviabilizaria, em tese, sua avaliação para posterior alienação em leilão judicial. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a exigibilidade da anuência do credor fiduciário, como suscitou a Agravante em sua peça, a partir das disposições legais que regem a matéria, o que, de fato, traz para a análise de mérito parte do problema suscitado pela Agravante no pedido de tutela. Para tanto, necessário apreciar a matéria, também analisada pelo STJ. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da exigência de ciência, bem como da discussão sobre a propriedade resolúvel e seus efeitos em termos de alienação fiduciária. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado pela avaliação do imóvel e possível colocação em praça para leilão. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada, se não for sobrestada, ao menos por agora, ser-lhe-ão prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada, bem como do próprio feito na origem. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de junho de 2021 12:17:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador